Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716216-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA EMBARGADO: CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para determinar que seja adotado o índice oficial de remuneração aplicado à caderneta de poupança (TR) a partir de 28.6.2009 para fins de correção monetária, conforme consta no título judicial exequendo, bem como para fixar honorários advocatícios no cumprimento de sentença em seu favor, no percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento de excesso de execução. O Distrito Federal opôs embargos de declaração ao argumento de que o acórdão possui omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade no voto proferido pela Desembargadora Sandra Reves e omissão quanto ao resultado do julgamento da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000. O resultado do julgamento da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau ou por ocasião da interposição do agravado de instrumento. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre eventual inovação recursal nos termos no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de dez (10) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator